Tribunal: STF
Processo: ACO 1978
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – PARCIAL PROVIMENTO. Uma vez verificadas contradição e omissão quanto ao exame de certo tema, impõe-se o provimento de embargos declaratórios.



    PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONVÊNIO – INADIMPLÊNCIA – AÇÃO DE IMPROBIDADE – RELEVÂNCIA. Conforme reconhecido pela União, ajuizamento de ação de improbidade contra gestor anterior suspende a inadimplência do Estado para fins de cadastro no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI.



    CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLENTES – LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. Visando aplicação da sanção versada no artigo 25, inciso IV, alínea “a”, da Lei de Responsabilidade Fiscal, cabe à União implementar anotação de inadimplência.